Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702651-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEBER JOSE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, constatei que houve distribuição do Agravo de Instrumento, PJE 0700221-33.2023.8.07.9000, com decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima, ID 48179525. Redistribuam-se os presentes autos a(o) MM(a) Juiz(a) de Direito Suplente do gabinete anteriormente ocupado pelo referido Magistrado, que compõem a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para análise de eventual prevenção, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81 do RITJDFT. I. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito